Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701086-70.2022.8.07.0018 RECORRENTE: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA RECORRIDO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 46340450, admitiu os recursos especial e extraordinário, ambos interpostos por HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA. O Superior Tribunal de Justiça (ID 67056856) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.246.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformizar o entendimento sobre a “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, mesma matéria debatida nos autos. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010